Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729187-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAURISLUCIA ARANTES DE SOUSA, JOSE MARIANO DA SILVA FILHO AGRAVADO: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA e JOSÉ MARIANO DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: 0704998-98.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade. Os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 74220259 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante Claurislúcia Arantes de Sousa. Determinou, ainda a regularização da representação processual do segundo agravante, que deveria apresentar os documentos comprovando a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram juntados no ID 74504370 ao ID 74504378. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso, o agravante juntou extrato bancário que prova movimentação elevada, cujo rendimento ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, conforme documento de ID 74504373. Deve-se ponderar, em juízo de cognição sumária, que o agravante recebe quantia superior a 5 cinco salários mínimos, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante JOSÉ MARIANO DA SILVA FILHO. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora